Tribunal: TJDFT
Processo: 0052081-20.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052081-20.2001.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ELIZABETE APARECIDA BONETTI, ELISABETE NICÁCIO SILVA, JOSÉ TIBIRICA MARTINS FERREIRA, LUCÉLIA APARECIDA DIAS LIMA, MARIA ELIZABETH QUINAN NUNES NEIVA, NELSON TOSHIRO SHIMABUKURO, NILZA FERREIRA DUTRA, ROSICLER PEREIRA, WANDERLEY MALHEIROS, ZULEICA LOUBET DA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CRITÉRIOS FIXADOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. 1. A preclusão é a perda de uma faculdade processual, em razão da ausência de manifestação, no processo, na forma e o no tempo devidos. 2. Não interposto recurso da decisão que estabeleceu os critérios para a elaboração dos cálculos, pela Contadoria Judicial, resta preclusa a oportunidade da discussão acerca da sua correção, mormente quando a Contadoria Judicial apenas segue a orientação definida pelo Juízo. 3. Ao deixar a parte de se insurgir especificadamente sobre os critérios definidos para a elaboração dos cálculos, esta não pode, neste momento processual, trazer à baila tal discussão, em face do fenômeno da preclusão temporal. 4. Inexiste qualquer vício na sentença que, com fundamento em decisão preclusa nos autos, extingue a obrigação exequenda pelo pagamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, defendendo que o cálculo do saldo devedor remanescente foi aferido de forma equivocada com a incidência de juros sobre juros. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, (ID 31665360). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (32071814). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não restou configurada a existência de anatocismo ou de excesso a ser restituído à executada nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 28400998). Dessa forma, para desconstituir a convicção formada pelo acórdão recorrido a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nesta instância especial, conforme se depreende do teor da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, (ID 31665360), e dos recorridos em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (32071814). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005